Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-58.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707666-58.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: EDNA MARTINS SOARES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina. A apelante propôs ação de busca e apreensão contra Edna Martins Soares. Alegou na petição inicial que ela inadimpliu a cédula de crédito bancário n. 321833091 garantida pelo veículo BMW, modelo 116 I, placa PVO7E65. Pediu a busca e a apreensão do bem. Atribuiu à causa o valor de R$ 42.747,59 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) (id 46177198). O Juízo de Primeiro Grau determinou a busca e a apreensão do bem (id 46177366). A oficiala de justiça apreendeu o bem no dia 1o de julho de 2022 (id 46177374). A apelada depositou o valor integral da dívida e o veículo foi devolvido (id 46177384, 46177385, 46177389 e 46177425). A sentença homologou o reconhecimento do pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil. Condenou a apelada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Deferiu o benefício da gratuidade da justiça à apelada e suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência (id 46177436). A apelante impugna o benefício da gratuidade da justiça concedido pela sentença. Argumenta que a apelada não preenche os pressupostos legais. Pede a reforma da sentença (id 46177438). Recolheu o preparo (id 46177439). A apelada não apresentou contrarrazões e não atendeu à determinação para comprovar o preenchimentos dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 46317603 e 46711373). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O bem discutido nos autos, uma BMW, modelo 116 I, é considerado como um automóvel de luxo. A apelada depositou em Juízo o montante de R$ 42.747,59 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para ter de volta o bem, o que infirma qualquer possibilidade de que seja considerada como hipossuficiente (id 46177403, p. 1). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada. Julgo prejudicada a apelação porque o objeto trata exclusivamente da impugnação ao benefício. A revogação torna desnecessária a apreciação das teses recursais (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Mantenho os honorários advocatícios fixados pela sentença. A perda do objeto da apelação não decorreu de conduta que possa ser atribuída à apelante, desse modo é incabível a majoração em seu prejuízo. Ressalto que o eventual julgamento e acolhimento da pretensão recursal pelo colegiado conduziria ao mesmo resultado. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil só se aplica aos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso.[2] Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021. [2] STJ, REsp 1.799.511/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 31.5.2019.